Tribunal: TJBA
Processo: 0006514-15.2005.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006514-15.2005.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO FAVARO GARCIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO FABIO DOS SANTOS, FABRICIO BOER DA VEIGA, KAREN KAZUME TSUKAMOTO, CARLOS ABRAHAO FAIAD, ANDRE SCARDUELLI SALVATORE TEBET, PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA, GABRIEL MEDAUAR SILVA

APELADO: MARCELO FAVARO GARCIA e outros

Advogado(s)
:
KAREN KAZUME TSUKAMOTO, FABRICIO BOER DA VEIGA, ANTONIO FABIO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostas contra sentença da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Barreiras/BA, proferida nos autos de Ação de Manutenção de Posse, que julgou improcedentes os pedidos autorais por ausência de comprovação da posse exercida pelo autor. A controvérsia envolve área de 1.304,98,97ha em imóvel rural localizado no município de Barreiras/BA. Discutem-se também os efeitos da ausência de inclusão de sociedade empresária no polo ativo e da posterior declaração de suspeição da magistrada prolatora da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou a posse legítima sobre o imóvel objeto da ação; (ii) estabelecer se houve esbulho possessório praticado pela parte ré; (iii) determinar se a parte autora descumpriu liminar e, em decorrência, deve indenizar danos materiais à parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A ausência de consentimento da parte ré inviabiliza a substituição processual pela sociedade empresária EMAGRO, nos termos do art. 109, § 1º, do CPC, sem prejuízo da extensão dos efeitos da sentença à referida empresa conforme § 3º do mesmo dispositivo.

3. A alegação de nulidade da sentença por suspeição superveniente da magistrada prolatora foi afastada, visto que a declaração posterior não possui efeitos retroativos.

4. Não houve comprovação do exercício de posse legítima pela parte autora sobre o imóvel litigioso antes da propositura da ação, sendo as provas documentais, testemunhais e de verificação
in loco
inconsistentes e incongruentes com a narrativa inicial.

5. A prova produzida demonstrou que as benfeitorias alegadas são posteriores à concessão da liminar e que as áreas indicadas como objeto da turbação não correspondem àquelas de fato verificadas, fragilizando a alegação de esbulho.

6. A declaração do antecessor da parte autora, negando posse sobre a área litigiosa, corrobora a tese da inexistência de posse anterior e enfraquece os documentos produzidos em sentido contrário.

7. Em relação ao recurso adesivo, embora tenha sido alegado descumprimento da liminar pela parte autora, não foi comprovado o efetivo dano material nem o nexo causal necessário à responsabilização civil, nos termos do art. 186 do CC.

8. Diante da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0006514-15.2005.8.05.0022
,
em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,
MARCELO FAVARO GARCIA

e
JOSE CARLOS FERREIRA DA CRUZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado

da

Bahia
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos
,
nos

termos

do

voto do Relator.